Tribunal: TCU
Processo: 024.032/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 437/2018 - TCU - Plenário, originado do Relatório de Auditoria (TC 031.587/2016-0), autuado por determinação da Segecex, com vistas a acompanhar o cumprimento das determinações, no âmbito desta Secex/RN.

Inteiro teor:
Acórdão 1707/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2.4, dirigida à Secretaria Nacional de Segurança Pública, assim como a determinação do subitem 9.4.1, dirigida à Secretaria Nacional de Segurança Pública e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ambas do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário , com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU; b) considerar, em cumprimento a determinação contida no subitem 9.2.4 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário dirigida à Secretaria Nacional de Políticas Penais, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU; c) fixar novo prazo de 180 dias para cumprimento, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, da determinação do subitem 9.2.4 do Acórdão 437/2018-TCU-Plenário ; d) comunicar a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos da presente deliberação; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Políticas Penais. 1. Processo TC- Processo 024.032/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Órgãos: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.